Tribunal: TJPA
Processo: 0001066-24.2014.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3468 - Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001066-24.2014.8.14.0401

EMBARGANTE: KATIANE LIMA DE ARAGAO BARROS, ERLANE SHEILA ATAIDE DO NASCIMENTO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº: 0001066-24.2014.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém

EMBARGANTES
:
ERLANE SHEILA ATAIDE DO NASCIMENTO
(Adv. Santino Sirotheau Correa Junior – OAB/Pa nº 6.987)

KATIANE LIMA DE ARAGAO BARROS
(Adv. Santino Sirotheau Correa Junior – OAB/Pa nº 6.987)

EMBARGADO: Acórdão no ID – 19773505
(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 3/05/2024)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Armando Brasil Teixeira

RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. FINALIDADE DO RECURSO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO.

1 – Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a dosimetria da pena fixada em sentença penal condenatória, alegando omissão quanto à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e contradição quanto à incidência da causa de aumento do art. 226, II, do mesmo diploma legal.

2 – A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; e (ii) se há contradição na fundamentação que manteve a incidência da majorante prevista no art. 226, II, do CP, à luz da redação vigente à época dos fatos.

3 – No tocante à alegada omissão, restou devidamente demonstrado que o acórdão embargado manteve a pena base com fulcro nos mesmos fundamentos da sentença, a qual, por sua vez, analisou concretamente as circunstâncias negativas, sendo desnecessária a menção expressa às circunstâncias tidas como favoráveis. Inexistência de omissão.

4 – Quanto à suposta contradição, verifica-se que a causa de aumento do art. 226, II, do CP, já estava prevista na redação dada pela Lei nº 11.106/2005, vigente à época dos fatos, inexistindo incompatibilidade lógica ou fática na decisão embargada.

5 – Inexistindo vícios formais no acórdão embargado – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – e não sendo os embargos instrumento hábil à rediscussão do mérito, impõe-se sua rejeição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ERLANE SHEILA ATAIDE DO NASCIMENTO
e
KATIANE LIMA DE ARAGAO BARROS,
em face
do Acórdão no
ID
19773505,
p
ublicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 3/05/2024
,
que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação por elas interpostos.

A Embargante ERLANE SHEILA ATAIDE DO NASCIMENTO alega em seu recurso que o acórdão embargado foi omisso pois, assim como a sentença recorrida, procedeu análise incompleta das circunstâncias judiciais, não se manifestando acerca de todas as circunstâncias previstas no art. 59, do CP para a fixação da pena base acima do mínimo legal. Idêntico questionamento encontra-se nos embargos opostos por KATIANE LIMA DE ARAGÃO BARROS, sendo este o único pedido em seus aclaratórios. Ademais, a Embargante ERLANE SHEILA ATAIDE DO NASCIMENTO aduziu ainda que o acórdão embargado incidiu em contradição ao apreciar e manter a incidência da majorante do art.226, II, do CP,
“visto que o inciso II, foi inserido no art. 226, do CP, pela lei 13.2018, portanto, após o fato ocorrido em novembro de 2011”.

Requerem o acolhimento dos aclaratórios para modificação do julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria, visando eventual manejo de recurso especial e/ou extraordinário.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Acerca das hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal o seguinte:

“
Art. 619
.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
.

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado.

Em outras palavras, para o conhecimento do recurso de embargos declaratórios, faz-se necessário que o embargante indique a presença de quaisquer dos aludidos vícios (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), destacando-se, ainda, que, também são admitidos para corrigir erro material, o qual poderia ser sanado, inclusive, a qualquer tempo pelo órgão julgador, independentemente de petição.

In casu
, aduzem as Embargante que o Acórdão embargado foi
omisso
, pois, assim como a sentença recorrida, teria procedido uma
análise incompleta das circunstâncias judiciais
,
não se manifestando acerca dos fundamentos para apreciação de todas as circunstâncias do art. 59 do CP
na fixação da pena base.

Sem razão, contudo.

Conforme consta no acórdão embargado, a dosimetria da sanção realizada na sentença foi mantida pelo Órgão Julgador
ad quem
pelos mesmos fundamentos constantes no
decisum
de primeiro grau, o qual valorou adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para fixação da pena base, a partir de elementos concretos extraídos dos autos.

Referida apreciação
não incorreu na omissão alegada
, pois
o magistrado a quo expressamente declarou os fundamentos para valoração negativa das circunstâncias culpabilidade, circunstâncias do delito e consequências do crime
, do que se conclui, como consectário lógico, que
as demais circunstâncias foram valoradas favoravelmente ao réu.

Destarte, restando claramente consignados os fundamentos para valoração negativa de algumas das circunstâncias, não há qualquer omissão no fato do juízo não ter declarado que as demais circunstâncias foram valoradas como favoráveis ao acusado, uma vez que em nada contribuíram para exasperação da pena base, inexistindo qualquer omissão a ser sanada neste aspecto.

Outrossim, a Embargante ERLANE SHEILA ATAIDE DO NASCIMENTO aduziu ainda que o acórdão embargado incidiu em
contradição
ao apreciar e manter a incidência da majorante do art.226, II, do CP,
“visto que o inciso II, foi inserido no art. 226, do CP, pela lei 13.2018, portanto, após o fato ocorrido em novembro de 2011”.

Sem razão, novamente.

Conforme claramente expresso no Acórdão Embargado, ao apreciar o pleito de afastamento da majorante do art. 226, II, do CP, sob o argumento que a “
causa de aumento ter sido introduzida no citado dispositivo legal em 24.09.2018, após o cometimento do fato, ocorrido em novembro de 2011
”, o Órgão Julgador ad quem rejeitou o pedido recursal consignando que
“a referida majorante já fora prevista na redação do art. 226, II, do CP pela redação dada pela lei nº 11.106, de 28/03/2005, vigente à época do delito”
, inexistindo qualquer contradição na referida argumentação.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os presentes embargos de declaração
, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 26/06/2025